Tribunal: STF
Processo: RMS 39160
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Orivaldo Ribeiro em face de decisão pela qual não conheci do recurso ordinário em mandado de segurança, sob os seguintes fundamentos (eDOC 98):



    “Verifico que o recurso em exame não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal: 



    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    II - julgar, em recurso ordinário:



     a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político;’ 



    No caso em análise, verifica-se que a interposição do presente recurso ordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo constitucional, uma vez que se trata de mandado de segurança decidido por Tribunal de Justiça e apreciado, em grau de recurso, pelo Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional prevista no art. 105, inciso II, ‘b’, da Constituição Federal, o que evidencia a ausência de competência desta Suprema Corte na medida em que o ato coator repelido não foi decidido em única instância por Tribunal Superior. Na mesma linha é a orientação desta Corte: 



    ‘Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, ‘o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão’ (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 



     3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 



    4. Agravo regimental não provido. (RMS 35717 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    Segundo a jurisprudência deste Tribunal, ‘o constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por Tribunais de Justiça, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.’ (RMS 35.130, Relator Luiz Fux, DJe 24.05.2018, grifei) 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança.”



    Nas razões do recurso, sustenta o embargante, em suma, que a decisão foi omissa ao deixar de observar que as cláusulas pétreas, como a dignidade da pessoa humana, devem prevalecer sobre preceitos secundários, como as hipóteses de cabimento de recursos previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Conforme depreende-se da decisão embargada, não conheci do recurso diante do não enquadramento na hipóteses de cabimento, haja vista tratar-se de impugnação à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso em mandado de segurança, situação não prevista nas hipóteses taxativas do art. 102, II, da Constituição Federal.



    In casu, constata-se que, ao fundamento de omissão, a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, uma vez que os fundamentos dos presentes embargos de declaração - ausência de observância da primazia dos preceitos constitucionais de ordem primária - recaem sobre ponto que não necessariamente deveria o órgão julgador se pronunciar, e revelam o nítido caráter infringente das alegações.



    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. Confiram-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. (…) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente